Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE CONSÓRCIO. ANOTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, presente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação de tutela, visto que a anotação de cessão de cotas visa garantir o resultado útil do processo e afasta o risco de pagamento ao cedente de valores que já foram transferidos ao cessionário.
3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.